Tribunal: TJDFT
Processo: 0716232-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DIREÇÃO PERIGOSA E DISPERSÃO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa alegou ilegalidade da abordagem policial, ausência de fundada suspeita e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, destacando condições pessoais favoráveis do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante das circunstâncias da abordagem policial e da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial se justifica pela direção perigosa realizada pelo veículo em que estava o paciente, com risco a pedestres e tentativa de fuga, circunstâncias que legitimam a intervenção policial imediata e caracterizam flagrante delito.
4. A prisão em flagrante foi regularmente homologada, estando presentes os requisitos legais do artigo 302, do CPP, com posterior conversão fundamentada nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, em razão da gravidade concreta do delito.
5. A quantidade e natureza da droga apreendida — 190 comprimidos de ecstasy (152,58g) — aliadas à tentativa de evasão e ao lançamento da substância pela janela do veículo, evidenciam risco concreto à ordem pública e justificam a segregação cautelar.
6. O histórico do paciente, com registros de atos infracionais, ainda que sem condenações, afasta a presunção de não reiteração delitiva, reforçando a necessidade da prisão como medida de contenção da criminalidade, conforme precedentes do STJ.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva, se demonstrados os requisitos legais para sua imposição.
8. A análise aprofundada de provas quanto à legalidade da abordagem ou eventual nulidade do flagrante deve ser feita pelo Juízo de origem, sendo incabível na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 0732019-80.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 10.11.2022, DJE 22.11.2022. STJ, AgRg no HC 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6a Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024.